Tribunal: TJMT
Processo: 1005827-93.2017.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005827-93.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCINEI SANTANA DE CAMPOS - CPF: 702.871.251-65 (APELADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA -
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA
CAUSA

MADURA
- RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA – APELO PREJUDICADO.

1- A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade.

2.
Inaplicabilidade da teoria da Causa Madura, devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
que, nos autos da
Ação
de Concessão / Restabelecimento de Auxílio Acidente de Trabalho com Pedido de Tutela de Urgência,
movida por
Lucinei Santana de Campos
contra o
Apelante,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 26, c/c art. 86, ambos da Lei no 8.213/91, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por restar configurada a incapacidade laboral parcial e permanente para a concessão do auxílio-acidente, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. Por consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I.

A correção monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a contar da citação.

Deixo de condenar a parte Ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4o, II), fixo no percentual mínimo sobre valor da condenação (CPC, art. 85, §3o), a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, §3o, I a V). Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).

Sentença não sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3o, inciso I do CPC. Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3o, do art. 1.010 do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 7891119), o INSS assevera para que o assegurado tenha o direito ao auxílio-acidente, imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente.

Sustenta que, no presente caso não se trata de sequela e nem de lesão consolidada, elementos indispensáveis à caracterização do direito ao auxílio-acidente, uma vez que se o autor realizar o tratamento adequado, irá recuperar sua capacidade laboral.

Pontua que, não restou demonstrado nos autos o direito ao auxí1io-acidente, aduzindo que a doença não causa incapacidade e a sequela também não incapacita o Autor para a atividade habitual e para inúmeras outras.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial, bem como pelo prequestionamento dos artigos 86 da Lei n.o 8.213/91 e artigos 5o, 37, 195, §§ 5o e 8o e 201 da Constituição Federal.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 891123), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 8783373), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção ministerial.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo
a quo
em sede de sentença, e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
que, nos autos da
Ação
de Concessão/Restabelecimento de Auxílio Acidente de Trabalho com Pedido de Tutela de Urgência,
movida por
Lucinei Santana de Campos
contra o
Apelante,
julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou a Ação Previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, argumentando, em suma, que em
15-2-2017
, por volta das 06:00 horas, foi vítima de acidente de trabalho (queda do cavalo), que resultou na fratura da tíbia, conforme se verifica do CAT: 2017.067.172-0/01 (ID. 7890616), ocasionando-lhe a redução/limitação de capacidade laborativa para o desempenho da atividade que anteriormente exercia.

Por tais razões, requereu, inicialmente, o benefício do auxílio-doença por acidente de trabalho perante o INSS, o que foi deferido, com início em 2-3-2017, perdurando até 31-5-2017, quando o benefício foi cessado indevidamente, uma vez que deixou de avaliar a real situação do Autor que, após a consolidação das lesões, teve reduzida sua capacidade laborativa, fazendo jus, portanto, ao benefício do auxílio-acidente.

Assim, diante da ausência do restabelecimento do benefício e, consolidadas as lesões provocadas pelo acidente, não restou outra saída ao Autor, além da via judicial, para obtenção do auxílio-doença.

O INSS apresentou contestação (ID n. 7890638), que foi impugnada pelo Autor (ID n. 7890642).

A perícia médica oficial foi realizada em 6-6-2018 (ID n. 7891105).

Após, sobreveio a sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial. Contra essa sentença, recorre o INSS.

Pois bem. Impende destacar que, embora a parte autora tenha intitulado a ação como
Ação
de Concessão/Restabelecimento de Auxílio Acidente de Trabalho com Pedido de Tutela de Urgência,
sustenta o Apelado na petição inicial que o segurado preenche
todos os requisitos para a concessão do auxílio doença, quais sejam, a qualidade de segurado, a incapacidade e insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, em conformidade com o art. 42, 59, 61 e 62 da Lei 8.213/91
.

Constata-se ainda, nos pedidos da parte autora, que pugna pela concessão do auxílio doença. Confira-se:

[...]

c) A citação do INSS, na pessoa de seu representante legal, para em querendo, contestar a presente ação, dentro do prazo legal, sob pena de confissão e revelia.

d) A condenação da requerida para conceder o benefício de auxilio doença a parte Autora, com pagamento desde a data 31/05/2017, que deverá ser acrescido de juros e correção monetária, no valor integral do salário de contribuição.

No entanto, o Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para conceder o auxílio-acidente. Veja-se:

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 26, c/c art. 86, ambos da Lei no 8.213/91, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial,
por restar configurada a incapacidade laboral parcial e permanente para a concessão do auxílio-acidente, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença
, observada a prescrição quinquenal. Por consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I,

A correção monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a contar da citação.

[...]

Observa-se, desde logo, que, o juízo
a quo
deferiu pedido diverso do formulado pela parte autora em sua petição inicial.

Declaro, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença extra petita.

É de saber
notório que, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, a teor dos artigos 141
e 492, ambos do NCPC, que preveem:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre o tema, leciona Elpídio Donizetti:

O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e, portanto, acarretam a nulidade do ato decisório. (Curso Didático de Direito Processual Civil, 14a ed., 2010, Editora Atlas, São Paulo, p. 572).

Conceituando o tema, o il. Doutrinador Humberto Theodoro Júnior expõe:

A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta pelo pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, tampouco a causa pretendida.

É, ainda, extra petita, em face do art. 141, a sentença que acolhe, contra o pedido, exceção não constante da defesa do demandado, salvo se a matéria for daquelas, cujo conhecimento de ofício pelo juiz seja autorizado por lei (exemplo: art. 485. § 3o).

[...]

O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (NCPC, art. 492). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido.

A sentença, enfim, é citra petita quando não examina todas as questões propostas pelas partes.

[...]

(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56a ed. - Rio de Janeiro: Forense, 015.1.999/1.560).

Assim, será nula a sentença quando contaminada pelos vícios citados.

No caso dos autos, a Autora/Apelada requereu na petição inicial a procedência da ação visando a concessão de auxílio-doença previdenciário.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder definitivamente o benefício de auxílio-acidentário, ao argumento de que para recebê-lo há de ficar verificada a redução da capacidade de trabalho, porém não necessita o Requerente estar incapacitada ao trabalho.

Nesse esteio, é clara a ocorrência do vício extra petita, que torna nulo o julgado quando o Magistrado soluciona causa diversa da que foi proposta pelo pedido, bem como quando há julgamento fora do pedido, tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada, como, quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação, ou seja, não é lícito ao julgador alterar o pedido, tampouco a causa pretendida.

Assim, havendo decidido o Juízo
a

quo
, causa diversa da que foi proposta pelo pedido, constante na petição inicial,
CASSO,
de ofício, a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida, restando
prejudicado
o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022